Tribunal: TJMT
Processo: 1022894-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022894-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI registrado(a) civilmente como YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (EMBARGANTE), B. A. P. R. C. C. B. A. P. - CPF: 052.959.291-67 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO CONDOMINIO DAS PALMEIRAS - CNPJ: 25.382.662/0001-02 (EMBARGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.936.049/0001-08 (EMBARGANTE), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI registrado(a) civilmente como YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIÁRIA CAMPO VERDE - representada pelos inventariantes YARA ALECRIM ANDRADE PRATI e BENJAMIN ALECRIM PRATI
(id.

93029499)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1022894-72.2020.8.11.0000 por ela interposto em desfavor de
ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO DAS PALMEIRAS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado referente “
à ausência de manifestação quanto à alegação de que o anúncio se refere a um imóvel que nada tem a ver com aqueles que são objetos de discussão no processo principal
”.

A embargada, por sua vez, em suas contrarrazões recursais, menciona que, “
distorcendo os fatos aduzidos na inicial e a decisão judicial agravada, insiste a embargante em asseverar que a placa de venda fixada nos imóveis não corresponde a estes, mas sim a imóveis limítrofes
”, sendo a referida alegação “
desprovida de qualquer prova, eis que consubstanciada em uma declaração unilateral e sem qualquer força probatória, ainda que alguma verossimilhança possuísse, não teria o condão, por si só, de viabilizar a reversão da decisão vergastada
”.

Em manifestação, sustenta o Ministério Público que “
não se configura a presença da alegada omissão, haja vista que, ao entendimento esposado pelo i. Relator, acompanhado pelo Órgão colegiado, a alegação de divergência entre os imóveis objeto do feito principal e o da foto da placa de vende-se não é suficiente à revogação da tutela de urgência parcialmente deferida pelo Juízo a quo, que observou indícios de que a embargante descumpriu com obrigação de entrega de empreendimento imobiliário comercializado com os representados da embargada
”, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Campo Verde - representada pelos inventariantes Yara Alecrim Andrade Prati e Benjamin Alecrim Prati (id. 93029499), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1022894-72.2020.8.11.0000 por ela interposto em desfavor de Associação Condomínio das Palmeiras, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - CONDOMÍNIO COM OBRAS INACABADAS - IMÓVEIS DADOS COMO CAUÇÃO - AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS - NECESSIDADE - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora e agravada.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, a alegação da embargante de que “
ausência de manifestação quanto à alegação de que o anúncio se refere a um imóvel que nada tem a ver com aqueles que são objetos de discussão no processo principal
” não deve prosperar.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Ao interpor a presente demanda, deveriam as agravantes trazerem aos autos provas hábeis a desconstituir o direito do autor, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Se limitou a agravante a mencionar que a placa de “vende-se” não se referia ao imóvel dado como caução à construção do condomínio, não restando comprovada sua alegação por documentos aptos
.
Ademais, a agravante não nega que o anúncio estaria assentado no referido terreno dado como caução, dando ensejo a inferir que o terreno estaria posto à venda
.

Dessa forma, considerando inacabadas as obras da área de lazer do Condomínio Residencial das Palmeiras, cujos responsáveis são as agravantes, bem como por inexistir averbação nas matrículas n.o 6.622 e 6.623 acerca da dação dos imóveis como caução,
presentes estão a probabilidade do direito da agravada, bem como o perigo da demora
.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, o Acórdão recorrido manifestou acerca da declaração unilateral juntada emitida pelo corretor sobre o anúncio de venda, concluindo que o referido documento não é prova hábil a comprovar que tal anúncio não se referia ao imóvel dado como caução à construção do condomínio.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021